Tribunal: STF
Processo: RHC 234104
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça no HC 854.510/SP.



    O recorrente narra (eDOC 20) haver sido condenado pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006, à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Aduz que nenhum entorpecente foi encontrado com o paciente, destacando que quando foram encontrados 13kg de crack e 15kg de cocaína o paciente encontrava-se recluso. (p. 4)



    Alega que, “o recorrente não importou, exportou, remeteu, preparou, produziu, fabricou, adquiriu, vendeu, expôs à venda, ofereceu, teve em depósito, transportou, trouxe consigo, guardou, prescreveu, ministrou, tampouco entregou a consumo ou forneceu drogas. Portanto, não há base idônea para fundamentar uma condenação por tráfico de entorpecentes”. (p. 8)



    Argumenta que, a única prova produzida em desfavor do paciente é proveniente de uma única conversa(p. 9)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente seja absolvido. (eDOC 20)



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Para melhor compreensão da controvérsia colho da sentença que condenou o paciente:



    “A materialidade do delito de tráfico ilícito de entorpecentes restou comprovada pelos autos de prisão em flagrante delito de fls. 1340/1362; 1374/1382 e 1406/1418. aos quais se seguiram os laudos de exame químico toxicológico com resultado positivo para ‘cocaína’.



    A existência da associação criminosa voltada para a distribuição e venda de drogas também está demonstrada pelo laudo de transcrição das conversas telefônicas interceptadas (fls. 2247/2394), cópia dos cadernos com anotações sobre a contabilidade do tráfico (fls. 343/400) guias de depósitos judiciais de fls. 466/479 e autos de apreensão de veículos de fls. 447/465.



    Neste contexto, é certo que a associação voltada para o tráfico ilícito de entorpecentes na cidade e comarca de Guaratinguetá existe, possui um chefe, responsável pelo encaminhamento da droga para distribuição. o que de fato gerou o transporte e o depósito de ‘crack’ por pessoas diversas. algumas presas em flagrante delito antes que a droga chegasse aos seu destino final, isto é, aos consumidores.



    Quanto à autoria, no entanto, os réus já nomeados não podem ser responsabilizados pelo transporte e depósito das drogas mencionadas na inicial. Isto a porque as encomendas individualizadas de drogas. quando apreendidas. já foram objeto de ação penal própria a partir dos respectivos autos de prisão em flagrante. Se as substâncias entorpecentes foram enviadas pelo chefe da quadrilha, tal fato não gera conduta tipica de tráfico ilícito de entorpecentes para todos os integrantes do bando, a até mesmo para aqueles que, nos casos específicos narrados na denúncia, não participaram do transporte, do depósito ou da venda de drogas, não tendo sequer sido narrada na denúncia a forma de participação individualizada de cada um dos integrantes do bando nos fatos.



    Neste diapasão, as ações típicas de tráfico ilícito de entorpecente são as taxativamente elencadas no artigo 33. caput. da Lei 11343/06. quais sejam: importar, exportar. remeter. preparar. produzir, fabricar, adquirir. vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Neste aspecto,pois, a denúncia é inepta porque não descreve qual foi a conduta de cada um dos integrantes da quadrilha para a distribuição das drogas apreendidas, de tal sorte que, por falta de tipicidade. os fatos não podem ser imputados aos ora acusados.



    Especificamente em relação ao réu Guilherme, a condenação pretendida pelo Ministério Público implicaria bis in idem, tendo em vista que ele já responde a outro processo crime pelo qual já se encontrava preso antes da decretação de sua prisão neste, depois de ser surpreendido na posse de substâncias entorpecentes, armazenadas em uma casa no bairro Vasco da Gama. de onde fugira abandonando seu veículo Golf. conforme relatou a autoridade policial ouvida como testemunha (fls.2570):



    Policiais civis da DISE apreenderam grande quantidade de droga em uma casa em que se encontravam o acusado Guilherme e outros menores de idade. porém na ocasião Guilherme conseguiu fugir pelo telhado. Guilherme abandonou um veiculo Golf que estava estacionado em um beco próximo à casa em g que a droga foi encontrada, no bairro Vasco da Gama. Já preso. em razão de tais fatos. Guilherme falava diretamente com Edmilson sobre uma divida de drogas. Guilherme combinou a entrega de um veiculo Monza azul para quitar a dívida e Edmilson continuar abastecendo o ponto de drogas no bairro Ponte Alla em Aparecida, controlado por sua irmã, Maira. Os pais de Guilherme combinaram a entrega do veículo em Taubaté. O veiculo não foi apreendido... (fls. 2570).



    Diante disso, conclui-se que Guilherme, referido nos diálogos gravados a partir do aparelho celular de Edmilson como "CHUCK", não assumiu a responsabilidade uma única vez pelo transporte de droga, mas sim já fazia parte do bando como receptor frequente das substâncias ilícitas para revenda. lanto é que s durante o diálogo reproduzido às Ils. 181 do apenso de relatórios parciais. ao ser indagado sobre o abatimento do valor do veículo oferecido em sua dívida, o chefe da organização responde que precisaria consultar a "conta" de "Chuck". para saber se ainda restaria saldo remanescente e se seria possível "pegar mais um pouco". Como se não bastasse, nas conversas seguintes. Edmilson determina à mãe e irmão de "Chuck" que a 'moeda" deveria ser enviada junto com o veículo, revelando que a dívida não se tratava de fato isolado, até porque, na sequência, "Bitião" combina com Maira o envio de mais droga (fls. 183 do apenso).



    Diante disso, a prova autoriza a conclusão de que Guilherme tinha sim estabelecido com a quadrilha de Bitião vínculo estável e permanente, tanto é que, depois de sua prisão, sua irmã. assumindo seu ponto de drogas, consegue sucedê-lo no recebimento de drogas enviadas pelo mesmo fornecedor, submetendo-se ao esquema anteriormente estabelecido.



    Assim, o vínculo associativo é patente. já que o recebimento de drogas não resultou de mera convergência momentânea de vontades, mas sim da participação em uma organização maior, em que há relação de confiança entre os integrantes. fidelidade e subordinação ao chefe.



    Note-se que em uma das anotações apreendidas na casa de Edmilson, há o registro sobre a conta de "Chuck" ou Thurk", na qual inclusive aparece a referência ao valor de um carro abatido, com o cálculo do valor remanescente da divida (R$ 2.250.00 - fls. 368).



    Quanto à identificação do corréu, muito embora tenha negado o apelido de "Chuck" em seu interrogatório, o fato é que os policiais da DISE já o conheciam por tal apelido, inclusive porque sua prisão já tinha sido efetivada em razão de outro inquérito que se iniciou com a apreensão de drogas, após o que, de dentro do estabelecimento prisional, o corréu se comunicou com Edmilson, o qual a todo tempo a ele se refere como "Chuck".



    Nada obstante a falta de perícia técnica em fonoaudiologia para identificação da voz dos interlocutores das conversas telefônicas gravadas e transcritas nos autos. o fato é que a defesa não aponta falha concreta na identificação do corréu pelos investigadores e delegado de polícia. argumentando que o réu estava preso e não podia se comunicar por aparelho celular. Ora, a referência ao local em que se encontrava o correu (prisão) é claramente mencionada durante o diálogo de fls. 181/183, em que há referência à chegada de outro preso em flagrante. Marinho, do Jardim do Vale, recentemente julgado por sentença proferida por este Juizo (fls. 181 dos autos apensos - relatório parciais).



    A gravação do diálogo entre "Chuck" e "João", forma pela qual "Bitião" era chamado ao telefone. foi conferida por perita da equipe de pericias criminalísticas de São José dos Campos e reproduzido às fls. 2540, de tal sorte que, ainda que se possa duvidar da imparcialidade dos investigadores de polícia. o conteúdo da conversa foi objeto de conferência e é o mesmo daquele transcrito inicialmente pelos investigadores de policia



    Logo, não há dúvida alguma quanto à identificação do corréu Guilherme. que iá havia sido preso e acusado de tráfico ilícito de entorpecentes quando manteve contatado com o chefe da organização criminosa investigada pela DISE através de interceptação autorizada por este Juízo justamente para verificar a atual situação de sua dívida oriundo do recebimento de drogas para venda a consumo de terceiros.



    Por tais razões. a prova é lícita e autoriza a condenação de Guilherme pela associação criminosa voltada para a prática do tráfico ilícito de entorpecentes.” (eDOC 9, p. 6 - 10)



    Verifico que a decisão questionada está em concordância com a jurisprudência desta Corte.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente